Tribunal: STJ
Processo: 0008158-47.2017.4.03.6105
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2225046 - SP(2025/0280473-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: ODETE NEMES CUENCA
ADVOGADOS
: ANA ELISA POLEWACZ MANTOVANI PRADO - SP418203
AUGUSTO LANDIM DA SILVEIRA MAIA - SP0255065
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que
negou provimento ao agravo regimental, com base nas Súmulas n. 231, 7 e 83/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou contradição
na decisão que não negou provimento ao agravo regimental, diante da incidência
das Súmulas n. 231, 7 e
justificando a oposição de embargos de declaração,
83/STJ,
sob a alegação de omissão no julgado quanto à análise do mérito da tese recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão embargada não apresenta os vícios alegados, pois foi clara ao
assentar o desprovimento do agravo regimental, diante da incidência da
, que veda a redução da pena abaixo do mínimo legal, nos
Súmula n. 231/STJ
termos da
; do óbice da
, diante da
Súmula n. 83/STJ
Súmula n. 7/STJ
impossibilidade de revisar o valor do dia-multa arbitrado.
4. Os embargos de declaração não merecem prosperar, pois não se
verificam os pressupostos necessários e exigidos pelo artigo 619 do Código de
Processo Penal, nem erro material conforme o artigo 1.022, inciso III, do Código de
Processo Civil, restando evidente o propósito de rediscussão do mérito.
IV. EMBARGOS REJEITADOS.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA56489092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 06/05/2026 18:47:53
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 182d4cd5-0c2a-4233-9e97-b049c3d2af0a

EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2225046 - SP(2025/0280473-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: ODETE NEMES CUENCA
ADVOGADOS
: ANA ELISA POLEWACZ MANTOVANI PRADO - SP418203
AUGUSTO LANDIM DA SILVEIRA MAIA - SP0255065
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que
negou provimento ao agravo regimental, com base nas Súmulas n. 231, 7 e 83/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou contradição
na decisão que não negou provimento ao agravo regimental, diante da incidência
das Súmulas n. 231, 7 e
justificando a oposição de embargos de declaração,
83/STJ,
sob a alegação de omissão no julgado quanto à análise do mérito da tese recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão embargada não apresenta os vícios alegados, pois foi clara ao
assentar o desprovimento do agravo regimental, diante da incidência da
, que veda a redução da pena abaixo do mínimo legal, nos
Súmula n. 231/STJ
termos da
; do óbice da
, diante da
Súmula n. 83/STJ
Súmula n. 7/STJ
impossibilidade de revisar o valor do dia-multa arbitrado.
4. Os embargos de declaração não merecem prosperar, pois não se
verificam os pressupostos necessários e exigidos pelo artigo 619 do Código de
Processo Penal, nem erro material conforme o artigo 1.022, inciso III, do Código de
Processo Civil, restando evidente o propósito de rediscussão do mérito.
IV. EMBARGOS REJEITADOS.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração, opostos por ODETE NEMES CUENCA contra
acórdão assim ementado (fls. 3.920-3.922):
Direito processual penal. Agravo regimental em recurso especial. Dosimetria da
pena. Atenuantes.
. Pena-base no mínimo legal. Dia-multa.
Súmula 231/STJ
Reexame fático-probatório. Agravo regimental desprovido.
I. Caso em exame
1.
Agravo regimental interposto pela agravante contra
O agravo regimental.
decisão monocrática que não conheceu de recurso especial criminal manejado com
fundamento no
III, “a”, da Constituição Federal, em face de acórdão de
art. 105,
Tribunal Regional Federal.
2.
A agravante foi condenada, em primeiro grau, pela prática do
Fato relevante.
crime previsto no
o, I, c.c.
I, da
, na forma do
art. 1
art. 12,
Lei no 8.137/1990
art. 71
do Código Penal (crime contra a ordem tributária), à pena de 5 anos de reclusão, em
regime inicial semiaberto, e 25 dias-multa.
3.
O Tribunal Regional Federal deu parcial
Decisão do tribunal de origem.
provimento à apelação defensiva para reconhecer as atenuantes de maioridade (art.
65, I, do CP) e confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), redimensionar frações
Documento eletrônico VDA56489098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 06/05/2026 18:47:55
Código de Controle do Documento: b2ac0c47-4798-4e11-94fd-3ed57c832e58

da causa de aumento (art. 12, I, da
) e da continuidade delitiva
Lei no 8.137/1990
(art. 71 do CP), reduzir a pena de multa, fixar o regime aberto e substituir a pena
privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, estabelecendo pena definitiva
de 3 anos, 8 meses e 24 dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 18 dias-multa,
no valor unitário de
salário mínimo.
1/2
4.
No recurso especial, a defesa alegou negativa de vigência
O recurso especial.
aos arts. 49, § 1o e § 2o, 59, 60, 65, I e III, “d”, e 66 do Código Penal, sustentando (i)
a possibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal, a despeito da
, diante da idade avançada da recorrente e da confissão
Súmula no 231/STJ
espontânea; e (ii) a desproporcionalidade do valor do dia-multa em face de sua
capacidade financeira.
5.
A decisão agravada não conheceu do
A decisão monocrática e o agravo.
recurso especial, aplicando a
quanto à impossibilidade de
Súmula no 231/STJ
redução da pena aquém do mínimo legal por força de atenuantes e a
em razão da conformidade do acórdão recorrido com a
Súmula no 83/STJ
jurisprudência consolidada, além de afastar o reexame do valor do dia-multa. No
agravo regimental, a agravante reiterou a necessidade de revisão da
, a possibilidade de fixação da pena abaixo do mínimo legal em
Súmula no 231/STJ
razão de atenuantes, notadamente pela idade, e a desproporcionalidade do valor do
dia-multa.
II. Questão em discussão
6. Há duas questões em discussão: (i) saber se a incidência de circunstâncias
atenuantes genéricas, especialmente a idade avançada e a confissão espontânea,
autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, em confronto com a
e o
; e (ii) saber se o valor unitário do dia-multa,
Súmula no 231/STJ
Tema 158/STF
fixado em
salário mínimo com fundamento na situação econômica da agravante,
1/2
pode ser revisto em sede de recurso especial e de agravo regimental, à luz dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade e da vedação de reexame fático-
probatório.
III. Razões de decidir
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal
Federal é pacífica no sentido de que a incidência de circunstância atenuante não
autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, entendimento consolidado na
e reafirmado pelo STF em repercussão geral (Tema 158).
Súmula no 231/STJ
8. As alegações de anacronismo da
e de necessidade de
Súmula no 231/STJ
revisão do entendimento consolidado, com base em doutrina ou votos vencidos, não
apresentam argumentos novos ou idôneos para justificar eventual superação
(overruling) da orientação firmada pelas Cortes Superiores.
9. Reconhecidas as atenuantes de maioridade e de confissão espontânea, a pena-
base já fixada no mínimo legal não pode ser reduzida aquém desse patamar na
segunda fase da dosimetria, por constituir limite intransponível, razão pela qual é
correta a aplicação da
ao caso concreto.
Súmula no 231/STJ
10. Quanto ao valor do dia-multa, o tribunal de origem o fixou em
salário
1/2
mínimo, observando os limites do
§ 1o, do Código Penal e considerando a
art. 49,
situação econômica da agravante, de modo que não se vislumbra violação direta aos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
11. A revisão do valor unitário do dia-multa demandaria reexame aprofundado
do conjunto fático-probatório para aferir a real capacidade econômica da agravante
e eventual desproporcionalidade, providência vedada em recurso especial e em
agravo regimental, nos termos da
.
Súmula no 7/STJ
12. Diante da plena consonância da decisão monocrática com a jurisprudência
consolidada deste Tribunal, inclusive quanto à aplicação das Súmulas no 231, 83 e
as razões recursais não se mostram aptas a infirmar os fundamentos do
7/STJ,
decisum agravado.
IV. Dispositivo e tese
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A incidência de circunstâncias atenuantes genéricas não autoriza a redução da
pena aquém do mínimo legal, quando a pena-base já se encontra fixada nesse
patamar, em observância à
e ao
.
Súmula no 231/STJ
Tema 158/STF
2. A fixação do valor unitário do dia-multa, dentro dos limites legais e com
fundamento na situação econômica do condenado, não pode ser revista em recurso
Documento eletrônico VDA56489098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 06/05/2026 18:47:55
Código de Controle do Documento: b2ac0c47-4798-4e11-94fd-3ed57c832e58

especial quando a pretensão demanda reexame de matéria fático-probatória, vedado
pela
.
Súmula no 7/STJ
3. Decisão monocrática que aplica súmulas e jurisprudência pacificada desta Corte
Superior deve ser mantida em agravo regimental quando o agravante não apresenta
fundamentos novos ou idôneos para afastar os óbices sumulares.
Dispositivos relevantes citados:
III, “a”;
, arts. 1o, I, e 12, I; Código Penal,
CF/1988, art. 105,
Lei no 8.137/1990
arts. 49, § 1o e § 2o, 59, 60, 65, I e III, “d”, 66 e 71; STJ, Súmula no 7; STJ, Súmula
no 83; STJ, Súmula no 231; STF, Tema 158 de repercussão geral.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 158 da repercussão geral; STJ, AgRg no
, Sexta
REsp 2.094.324/PR
Turma, j. 04.03.2024, DJe 07.03.2024; STJ, AgRg no AgRg na PET no
, Sexta Turma, j. 13.08.2024, DJe 16.08.2024.
AREsp 2.481.082/PR

A embargante alega, com fundamento no
do CPP, pelo que se pode
art. 619
depreender, a ocorrência de omissão no julgado quanto à análise das teses de redução da pena
abaixo do mínimo legal, diante da confissão; e de redução do valor do dia-multa arbitrado,
considerando a individualização da pena e os princípios da razoabilidade, necessidade e
proporcionalidade.
Impugnação apresentada às fls. 3.944-3.952 pelo Ministério Público Federal pela
rejeição dos embargos.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos.
Nos termos do
do Código de Processo Penal, é cabível a oposição de
art. 619
embargos de declaração quando houver no julgado ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão.
Por oportuno, cumpre trazer à colação os seguintes excertos do acórdão agravado
(fls. 3.926-3.927):

O cerne da controvérsia no presente agravo regimental reside na possibilidade de
redução da pena abaixo do mínimo legal, em virtude da incidência de circunstâncias
atenuantes, bem como na proporcionalidade do valor unitário do dia-multa aplicado.
Conforme exaustivamente consignado na decisão monocrática, a jurisprudência
deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é assente no
sentido de que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução
da pena para aquém do mínimo legal. Este entendimento está expressamente
consubstanciado na
, que estabelece que "A incidência da
Súmula n. 231/STJ
circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo
legal".
Tal orientação foi, inclusive, ratificada pelo Supremo Tribunal Federal em sede
de repercussão geral, por ocasião do julgamento do Tema 158, que reafirmou a
impossibilidade de fixação da pena aquém do mínimo legal por conta da incidência
de circunstância genérica atenuante.
Assim, não merece prosperar a argumentação da agravante, que reitera teses
sobre a anacronia da
e a necessidade de revisão da
Súmula n. 231/STJ
jurisprudência em face de entendimentos doutrinários ou votos vencidos. Como bem
destacado pelo Ministério Público Federal em suas contrarrazões, a matéria já foi
amplamente debatida e o entendimento consolidado das Cortes Superiores
prevalece, não havendo argumentos novos ou idôneos que justifiquem uma
modificação da orientação acerca do tema.
A aplicação da
ao caso concreto, mesmo diante do
Súmula n. 231/STJ
reconhecimento das atenuantes da idade avançada da agravante e da confissão
espontânea, está em conformidade com a pacífica jurisprudência. A pena-base, uma
vez fixada no mínimo legal, não pode ser reduzida aquém desse patamar em razão
de atenuantes, sendo este um limite intransponível na segunda fase da dosimetria.
A propósito:
Documento eletrônico VDA56489098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 06/05/2026 18:47:55
Código de Controle do Documento: b2ac0c47-4798-4e11-94fd-3ed57c832e58

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DESCAMINHO.
DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA .
REDUÇÃO
DA
PENA
AQUÉM
DO
MÍNIMO
LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE.
. AGRAVO REGIMENTAL
SÚMULA N. 231/STJ
DESPROVIDO. 1. A incidência de circunstância atenuante, como a confissão
espontânea, não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo
legal, conforme dispõe a Súmula n. 231 deste Tribunal Superior . 2. "A
incidência do verbete n.
permanece firme na jurisprudência desta
231/STJ
Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia
justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)"
(AgRg no AREsp n. 2 .
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta
243.342/PA,
Turma, julgado em
DJe de
. 3. Agravo regimental
2/5/2023,
9/5/2023)
desprovido .
(AgRg no REsp: 2094324 PR
Relator.: Ministro
2023/0311067-7,
ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento:
T6 -
04/03/2024,
SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024)

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NA
PETIÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRABANDO.
DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA .
REDUÇÃO
DA
PENA
AQUÉM
DO
MÍNIMO
LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE.
. AGRAVO REGIMENTAL
SÚMULA N. 231/STJ
DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência atual desta Corte, ".. a
despeito da argumentação defensiva, reforça-se que a Súmula n. 231 do
Superior Tribunal de Justiça continua vigente e aplicável, não havendo se
falar em superação ou afastamento no caso concreto. Assim, inviável o
acolhimento do pedido de redução da pena aquém do mínimo legal em razão
da incidência da atenuante da confissão espontânea" (AgRg no REsp n. 2 .
relator Ministro Joel Ilan Parcionik, Quinta Turma, julgado em
076.986/SP,
DJe de
. 2. "Conquanto haja sido afetado à Terceira
29/4/2024,
8/5/2024)
Seção o julgamento da questão,"a incidência do verbete n . 231/STJ
permanece firme na jurisprudência desta Corte (..)"(AgRg no
, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado
AREsp n. 2.243.342/PA
em
DJe de
" (AgRg no HC n .
relator
2/5/2023,
9/5/2023)
844.233/MS,
Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
15/4/2024,
. 3. Agravo regimental desprovido .
18/4/2024)
(AgRg no AgRg na PET no AREsp: 2481082 PR 2023/0367756-7,
Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento:
T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe
13/08/2024,
16/08/2024)
Ademais, os argumentos quanto à ausência de proporcionalidade e razoabilidade
no que diz respeito à fixação do dia-multa também não se sustentam.
A Corte de origem, ao fixar o valor unitário do dia-multa em
(meio) salário
1/2
mínimo, considerou a situação econômica da agravante, que é contadora, e pautou-
se pelos mínimos e máximos legais previstos no artigo 49, § 1o, do Código Penal. A
revisão de tal entendimento demandaria o reexame aprofundado do conjunto fático-
probatório para verificar a real capacidade econômica da recorrente e a eventual
desproporcionalidade alegada, providência inviável em sede de recurso especial e de
agravo regimental, a teor da
.
Súmula n. 7/STJ
Nesse cenário, as razões apresentadas pela agravante não são suficientes para
afastar a aplicação dos referidos enunciados sumulares.
Assim, diante da ausência de argumentos capazes de infirmar os fundamentos da
decisão agravada, e em estrita conformidade com a orientação jurisprudencial
consolidada, o agravo regimental deve ser desprovido.

Como se vê, o recurso foi decidido com a devida e clara fundamentação no sentido
de desprovimento do agravo regimental, diante da incidência da
, confirmada
Súmula n. 231/STJ
pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 158, bem como que a discussão sobre o valor do dia-
multa ensejaria revolvimento fático-probatório, de forma a atrair o óbice da
.
Súmula n. 7/STJ
O fato de a decisão ser contrária ao entendimento defendido pelo embargante não
configura contradição, omissão, obscuridade, erro material ou qualquer outro vício passível de ex
ame mediante a oposição de embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA56489098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 06/05/2026 18:47:55
Código de Controle do Documento: b2ac0c47-4798-4e11-94fd-3ed57c832e58

A mera insatisfação com o resultado do julgamento não justifica a oposição de
embargos declaratórios para a rediscussão do aresto recorrido.
Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ATENUANTE DO
III, "C", DO CÓDIGO PENAL. REJEIÇÃO DOS
ART. 65,
EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu do agravo para
conhecer em parte do recurso especial e, nesta extensão, negar-lhe provimento.
2. O embargante sustenta omissão, obscuridade ou contradição na análise do
pedido de reconhecimento da atenuante prevista no
III, "c", do Código
art. 65,
Penal, alegando que os fatos são incontroversos e que a análise da atenuante não
demanda revolvimento probatório, mas revaloração jurídica de fatos admitidos.
3. O acórdão embargado rejeitou a aplicação da atenuante do
III, "c", do
art. 65,
Código Penal, considerando que as penas já haviam retornado ao mínimo legal
devido à incidência de outras atenuantes, não podendo, na segunda fase da
dosimetria, a pena ser reduzido abaixo de tal patamar, a teor da Súmula n. 231 do
STJ. Além disso, destacou-se que o entendimento firmado na Corte de origem, no
sentido de que não houve ato injusto das vítimas e de que os insultos foram
proferidos gratuitamente pelo acusado, somente poderia ser alterado com o
revolvimento de fatos e provas, o que esbarraria no óbice da Súmula n. 7 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão, obscuridade ou
contradição no acórdão embargado quanto à análise do pedido de reconhecimento
da atenuante do
III, "c", do Código Penal.
art. 65,
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração têm como finalidade esclarecer, completar ou
corrigir decisão ambígua, omissa, obscura ou contraditória, conforme o
do
art. 619
Código de Processo Penal.
6. O acórdão embargado analisou de forma clara e suficiente o pedido de
aplicação do
III, "c", do Código Penal, destacando que a aplicação do
art. 65,
III, "c", do Código Penal foi rejeitada, considerando que as penas já
art. 65,
haviam retornado ao mínimo legal devido à incidência de outras atenuantes,
não podendo, na segunda fase da dosimetria, a pena ser reduzida abaixo de tal
patamar, a teor da Súmula n. 231 do STJ.
8. Além disso, a pretensão do embargante de alterar a conclusão das
instâncias ordinárias sobre a inexistência de ato injusto das vítimas
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela
Súmula n. 7 do STJ.
9. Os embargos de declaração não podem ser utilizados para provocar o
rejulgamento da causa, sendo incompatíveis com a via recursal na ausência das
hipóteses previstas no
do Código de Processo Penal.
art. 619
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:CP,
III, "c"; CPP,
art. 65,
art. 619;
,
o-A.
Lei no 7.716/1989 art. 2
Jurisprudência relevante citada:STJ, Súmula n. 231; STJ, Súmula n. 7.
(EDcl no
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
AREsp n. 2.917.513/SP
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
11/11/2025,
19/11/2025.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56489098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 06/05/2026 18:47:55
Código de Controle do Documento: b2ac0c47-4798-4e11-94fd-3ed57c832e58

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0280473-2
REsp 2.225.046 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00081584720174036105 81584720174036105
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: ODETE NEMES CUENCA
ADVOGADOS
: ANA ELISA POLEWACZ MANTOVANI PRADO - SP418203
AUGUSTO LANDIM DA SILVEIRA MAIA - SP0255065
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes contra a
Ordem Tributária
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: ODETE NEMES CUENCA
ADVOGADOS
: ANA ELISA POLEWACZ MANTOVANI PRADO - SP418203
AUGUSTO LANDIM DA SILVEIRA MAIA - SP0255065
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
C542605551047821911515@
2025/0280473-2 - REsp 2225046 Petição : 2026/0031531-6 (EDcl)
Documento eletrônico VDA56483186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 13:45:18
Código de Controle do Documento: CB9004BA-4FC2-4CC5-B47B-1D0E43542605